Tribunal: TRF3
Processo: 0005901-23.2015.4.03.6104
Órgão julgador: PAULO FONTES
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
40/236)

0005901-23.2015.4.03.6104

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78643

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMNAL. OMISSÃO.INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Os embargantes apontam omissão no acórdão.

2. Aresto que não se afigura omisso.

3. Os embargantes deixam clara a intenção de alterar o julgado, o que não se coaduna com os objetivos traçados pelos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal, uma vez que não há qualquer obscuridade ou omissão.

4. Embargos de declaração desprovidos.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.